Tribunal: TJDFT
Processo: 0003277-89.2013.8.07.0004
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS. RECONVENÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. VERDADE DOS FATOS. ALTERAÇÃO. PAGAMENTO. INDUÇÃO A ERRO.
1. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir, do devedor, o pagamento de quantia em dinheiro, a entrega de bem móvel ou imóvel ou o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer. Art. 700 do CPC.
2. Trata-se de tutela jurisdicional de cognição sumária para a concessão do mandado monitório. Possui contraditório diferido, pois permite a decisão antes da oitiva do réu. Situa-se entre a tutela de conhecimento e a tutela executiva, abreviando o caminho para a formação do título executivo judicial. Art. 701 do CPC.
3. O apelante tentou induzir o Juízo em erro, apresentou embargos à monitória e reconvenção alegando a quitação do contrato firmado entre as partes, utilizando dispositivo de sentença de ação revisional que extinguia o cumprimento de sentença em razão do pagamento de honorários sucumbenciais.
4. A multa por litigância de má-fé é aplicável nas hipóteses previstas pelo art. 80 do Código de Processo Civil.
5. Comprovada a conduta da parte em alterar a verdade dos fatos com finalidade de induzir o Juízo em erro, é adequada a aplicação de multa por litigância de má-fé pela sentença. Art. 80, II, do CPC.
6. Apelação desprovida.